Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-67.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002065-67.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PAULINO PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA RECEBIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS PELO SERVIDOR. SUPRESSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia e pela Universidade Estadual de Feira de Santana contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público estadual, determinando o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 30% no período de julho de 2015 a outubro de 2016, por ter havido supressão da verba sem prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem observância do devido processo legal, bem como o direito da servidora ao recebimento retroativo da verba até a data do laudo pericial que reconheceu a ausência das condições ensejadoras do adicional.

III. Razões de decidir: A supressão do adicional de insalubridade, por configurar redução de vantagem incorporada ao patrimônio jurídico da servidora, exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. A ausência deste procedimento caracteriza nulidade do ato administrativo, sendo devido o pagamento retroativo até a data em que houve regular apuração técnica. A restituição das parcelas não configura enriquecimento sem causa, mas sim reparação de conduta administrativa ilegal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A supressão do adicional de insalubridade de servidor público somente é válida quando precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8002065-67.2020.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA